Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-08.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. É devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC) em caso de não conhecimento de recurso de apelação, uma vez que a referida majoração é mera consequência de interposição temerária de recurso que não preencheu os pressupostos de admissibilidade.
3. Inexiste qualquer contradição entre a afirmação de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte embargante/apelante. A majoração dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência recursal não se destina unicamente a remunerar o advogado da outra parte pelo trabalho adicional realizado. Também tem por finalidade desestimular a interposição de recursos infundados, punindo a parte que insiste em não se conformar com as decisões judiciais e sofre nova derrota.
4. Embargos declaratórios parcialmente providos.